Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CÁLCULOS APRESENTADOS CORRETAMENTE COM A DEDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia retroativa de R$ 10.574,21, a título de abono de permanência, bem como o seu reflexo sobre o terço constitucional de férias. Em suas razões, o recorrente narra que o juízo de origem decotou equivocadamente o valor de R$ 8.649,47, referente ao ano de 2018, pois se trata de valor já restituído pelo ente público, no entanto, alega que apresentou os cálculos do valor que entende devido já com a dedução da quantia a que se referiu a sentença vergastada. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos constantes da exordial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58293002 e 58293004). Contrarrazões apresentadas (ID 58293359).
3. Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, consolidou o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. Já o adicional de férias é pago aos servidores do Distrito Federal, por ocasião das férias, correspondendo a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas (artigo 91, da Lei Complementar 840/2011). Assim, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. No caso dos autos, insurge-se a parte recorrente apenas quanto à quantia fixada na sentença a título de diferenças devidas do abono de permanência e seus reflexos sobre o terço constitucional de férias, no valor de R$ 10.574,21.
5. Verifica-se, na inicial, que a parte autora, ao requerer o reconhecimento do direito ao recebimento da parcela remuneratória de abono de permanência e seu reflexo no terço constitucional de férias, apresentou planilha (ID 58292979) com os cálculos elaborados já deduzindo do valor total a quantia paga pela Administração Pública, no importe de R$ 8.649,97, na folha de pagamento do mês de 11/2018 (ID 58292990, pág. 3). Nota-se, portanto, que o recorrente faz jus ao crédito pleiteado de R$ 22.764,68, de acordo com os cálculos apresentados na peça inaugural, sendo indevida a realização de nova dedução desses valores.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente as diferenças de abono de permanência, no valor de R$ 22.764,68 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pela SELIC desde cada vencimento (art. 3o, da Emenda Constitucional no 113/2021). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.